Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003283-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), FELLIPE COMELLI DE OLIVEIRA - CPF: 735.805.111-49 (AGRAVANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FORTI SERVICOS AGENCIAMENTO E MAO-DE-OBRA LTDA - CNPJ: 05.325.745/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELLI COMELLI DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.056.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELO EXEQUENTE. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução fiscal em que o agravante foi incluído como corresponsável, apesar do reconhecimento administrativo posterior da sua exclusão das Certidões de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio, por meio de exceção de pré-executividade, com base em prova pré-constituída, quando o próprio ente exequente reconhece administrativamente a indevida inclusão na Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida nas hipóteses em que a matéria possa ser conhecida de ofício e comprovada por prova documental pré-constituída, prescindindo de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4. As CDA’s originalmente emitidas incluíam o agravante como corresponsável tributário, mas foram posteriormente retificadas pelo próprio Fisco estadual, que reconheceu formalmente a sua exclusão.

5. O reconhecimento administrativo da ausência de responsabilidade do agravante constitui prova inequívoca da nulidade da CDA, tornando desnecessária a produção de outras provas.

6. A ausência de processo administrativo regular e de notificação prévia inviabiliza a responsabilização pessoal do sócio, conforme preconiza o art. 135, III, do CTN e a Súmula 430 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, com sua consequente exclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FELLIPE COMELLI DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal no 1012400-08.2021.8.11.0003.

O agravante sustenta, em síntese, que foi incluído indevidamente como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, sem a prévia notificação no processo administrativo fiscal, o que violou seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Argumenta que o próprio Estado de Mato Grosso, ora agravado, reconheceu a ilegalidade da inclusão dos sócios na CDA, tendo procedido administrativamente à exclusão dos corresponsáveis, conforme manifestação expressa nos autos da execução fiscal (ID 95640808) e documentos juntados (IDs 95640809, 95640810 e 95640811). Mesmo assim, o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, alegando necessidade de dilação probatória.

Ao fim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, e no mérito requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido em ID. 224422169.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em ID. 234999188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de agravo de instrumento
interposto por
FELLIPE COMELLI DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal no 1012400-08.2021.8.11.0003.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, verifico que a controvérsia central dos autos diz respeito à possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante por meio de exceção de pré-executividade, sem a necessidade de garantia do juízo por meio de embargos à execução.

A exceção de pré-executividade, construção pretoriana já consolidada em nosso ordenamento jurídico, tem cabimento nas situações excepcionais em que as matérias alegadas podem ser conhecidas de ofício pelo julgador ou quando se apresentam de plano, mediante prova pré-constituída, dispensando dilação probatória. Nesse sentido, a Súmula 393 do STJ estabelece:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso em análise, o agravante questiona a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Analisando meticulosamente a documentação juntada ao processo, verifico que inicialmente as Certidões de Dívida Ativa (CDA's) no 2018714978, 2018780441 e 2018771663 foram emitidas incluindo tanto a pessoa jurídica (FORTI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) quanto seus sócios, entre eles o agravante FELLIPE COMELLI DE OLIVEIRA, como se verifica em ID’s 56796943, 56796944 e 56796945, na Execução Fiscal no
1012400-08.2021.8.11.0003.

Fato crucial para o deslinde da questão, porém desconsiderado na decisão agravada, é que após a apresentação da exceção de pré-executividade, o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente a irregularidade na inclusão dos sócios nas CDA's, conforme manifestação inequívoca no ID 95640808:

"Informa que antes mesmo do oferecimento da Exceção de Pré-Executividade, a Fazenda Pública Estadual já havia realizado a exclusão administrativa de todos os corresponsáveis das CDAs encartadas nos autos, razão pelo que, nesse sentido, o pedido da parte excipiente deve ser desconsiderado."

Esta declaração expressa do próprio exequente foi corroborada pelas CDA's retificadas (ID's 95640809, 95640810 e 95640811), onde se lê textualmente: "Não existem sócios responsáveis por esta CDA", nos autos no
1012400-08.2021.8.11.0003.

No caso em exame, a singularidade reside no fato de que a própria Fazenda Pública Estadual reconheceu a ilegalidade na inclusão do nome do agravante como corresponsável na CDA, tendo procedido à sua exclusão administrativa. Este reconhecimento constitui prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante, tornando absolutamente desnecessária qualquer dilação probatória.

Cumpre destacar que não estamos diante da necessidade de discutir os pressupostos fáticos para o redirecionamento da execução fiscal (como a dissolução irregular da empresa ou a prática de atos com excesso de poder ou infração à lei pelo sócio), o que de fato demandaria dilação probatória e não seria cognoscível por meio de exceção de pré-executividade. O que se apura no presente caso é uma nulidade formal já reconhecida pelo próprio exequente: a inclusão do sócio na CDA sem o devido processo legal administrativo.

O artigo 135 do Código Tributário Nacional estabelece que:

"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."

Para que haja a responsabilização pessoal prevista neste dispositivo, é imprescindível a constatação de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei ou estatutos. O simples inadimplemento da obrigação tributária não é suficiente para imputar aos sócios a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo, conforme estabelecido na Súmula 430 do STJ:

"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente."

Desta forma, para a constituição válida da CDA com a inclusão dos sócios, é necessário que o Fisco comprove a ocorrência de uma das causas ensejadoras da responsabilidade solidária do sócio e oportunize a este o exercício do contraditório e da ampla defesa. A ausência desta notificação prévia configura nulidade absoluta do título executivo em relação ao sócio, matéria perfeitamente cognoscível por meio de exceção de pré-executividade.

O reconhecimento administrativo desta ilegalidade pelo próprio Estado de Mato Grosso, com a exclusão do nome do agravante das CDAs, apenas corrobora a tese de ilegitimidade passiva suscitada, dispensando qualquer produção probatória adicional.

Diante desse cenário fático-jurídico inconteste, não há como prosperar o entendimento do juízo
a quo
de que a matéria demandaria dilação probatória. A ilegitimidade passiva do agravante está cabalmente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, especialmente pelo reconhecimento expresso do próprio agravado.

Nesse sentido, importante registrar precedentes desta Corte que reconhecem o cabimento da exceção de pré-executividade em situações semelhantes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEL – RECONHECIMENTO PELO CREDOR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado por meio de exceção de pré-executividade quando demonstrada de plano, sem necessidade de dilação probatória, especialmente quando reconhecida pelo próprio exequente." (TJMT, AI 1000520-07.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06/05/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal e determinando sua exclusão do feito executivo.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, devendo ser reduzido pela metade considerando o art. 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025